Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-24.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CTB. RECURSO INOMINADO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PREFERÊNCIA DO CONDUTOR QUE TRAFEGA NA VIA PRINCIPAL. MUDANÇA DE FAIXA SEM SINALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. NOTA FISCAL. COBRANÇA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.500,00 para reparação de danos materiais em razão de colisão entre veículo.
2. Nas razões recursais, sustenta que o acidente decorreu de culpa concorrente do recorrido, que teria realizado mudança de faixa sem a devida sinalização e sem observar as normas gerais de circulação, em afronta aos arts. 28, 29, II, 34 e 35 do CTB, aplicando-se o art. 945 do Código Civil. Afirma que a conduta do recorrido contribuiu de forma direta para o evento danoso, o que afastaria ou mitigaria sua responsabilidade. Impugna o valor fixado para indenização alegando excesso e ausência de razoabilidade no valor fixado, por não refletir a real extensão dos danos, defendendo que a indenização observe orçamento de menor valor. Requer o reconhecimento da culpa concorrente, com a determinação de que cada parte arque com seus próprios prejuízos; subsidiariamente, a redução da indenização por danos materiais para R$ 1.380,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade pelo acidente e se houve culpa concorrente; (ii) verificar a adequação do valor fixado para indenização dos danos do veículo do autor.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Incontroverso nos autos que o autor trafegava pela via principal, ao passo que o requerido intentava nela ingressar. É consabido que o condutor que circula pela via preferencial detém prioridade de passagem, incumbindo àquele que pretende acessá-la o dever de aguardar momento oportuno e seguro para a realização da manobra, sob pena de violação das normas de circulação e segurança viária.
5. Tal diretriz encontra respaldo em diversos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro. Nos termos do art. 34, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. De igual modo, dispõe o art. 29, III, que, em local não sinalizado, “terá preferência de passagem [...] o veículo que estiver circulando por rodovia”, evidenciando a primazia daquele que já se encontra na via principal em relação ao que nela pretende ingressar.
6. O requerido sustenta a caracterização de culpa concorrente ou exclusiva do autor, ao argumento de que o autor teria mudado de faixa sem a devida sinalização, contribuindo para a colisão. Contudo, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso concreto, inexiste nos autos qualquer elemento probatório — ainda que de natureza indiciária — apto a corroborar a alegação de mudança irregular de faixa por parte do autor. Ao revés, o conjunto probatório conduz à conclusão de que o requerido, ao tentar ingressar na via principal sem observar o dever de cautela, acabou por colidir com o veículo do autor, que por ela regularmente trafegava. Configura-se, assim, sua responsabilidade civil pelos danos causados e a obrigação de reparação. Precedente: acórdão 2066912.
7. No tocante à quantificação dos danos materiais, o autor acostou Nota Fiscal (ID 81397439), a qual goza de presunção relativa de veracidade quanto à efetiva prestação dos serviços e fornecimento dos bens ali descritos, consistentes na aquisição de porta traseira direita (R$ 2.500,00) e na execução dos respectivos serviços de pintura (R$ 2.000,00), justamente na área atingida pelo sinistro. Embora o réu tenha impugnado os valores apresentados, os orçamentos por ele juntados indicam, em verdade, peças usadas (IDs 83197457; 83197456), pois os preços são compatíveis com a pesquisa de ID 83197963 (p. 3). Não é cabível no presente caso, entretanto, compelir o autor a substituir a peça danificada por componente usado, ainda que considerado o tempo uso do veículo. Ademais, verifica-se que o valor de mão de obra apresentados pelo próprio réu não destoam significativamente daqueles efetivamente despendidos pelo autor, reforçando a adequação do montante pleiteado, não havendo comprovação do alegado excesso nos valores cobrados.
8. Assim, restando demonstrado neste autos a culpa do réu pelo acidente, não tendo sido demonstrada a culpa exclusiva ou concorrente do autor, deve o réu arcar com as despesas cobradas, não merendo reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, III, e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2066912, R. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 12/11/2025, P. 26/11/2025.